Tribunal: TJES
Processo: 0000116-58.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-58.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros
RECORRIDO: GEREMIAS MIRANDA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DOIS RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO PARA CONCEDER DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor Geremias Miranda Pereira, moveu a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (com pedido de tutela antecipada), em face do Município de Fundão. A exordial sustenta, em apertada síntese, conduta ilícita da requerida ao incluir o nome do autor nos cadastros de dívida ativa alegando o requerente que tal decisão, de cunho unilateral por parte da Municipalidade, originou-se da suspensão de descontos indevidos, efetuados em folha de pagamento da parte autora, que é servidor público municipal. Aduz que tais descontos eram provenientes de indenização por progressão de carreira, porém, a posteriori, a administração pública verificou irregularidades nos valores a serem descontados. Alega a requerente, por fim, que vinha sendo descontados em seu contracheque o reembolso de tais valores. Entretanto, meses depois, o Município constatou a necessidade de abertura de Procedimento Administrativo para melhor discutir os fatos, ocasião em que, de modo indevido, antes até mesmo de dar início ao processo administrativo, incluiu o nome do requerente em dívida ativa. Nestes termos, requer a exordial, em sede de antecipação de tutela, que este Juízo determine à parte requerida que se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança/desconto do débito em discussão, bem como que determine ao réu a retirada do nome do Requerente do Cadastro de Dívida Ativa Municipal.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Autoral para extingui-lo com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil/2015 e acolho a prescrição da certidão de dívida ativa nº 100/2018, vencida em 31.08.2012. CONFIRMO e mantenho os efeitos da Decisão Liminar de fls. 53/54.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.”

Irresignada, a parte recorrente Geremias Miranda Pereira interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Irresignada, a recorrente Município de Fundão também interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por Município de Fundão.:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, impende mencionar, que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, considerando que trata-se de CDA vencida em 31.08.2012 e que diante da ausência de ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor durante este lapso temporal, verifico a perda do direito do Estado de exercer a sua pretensão de cobrança do tributo, extinguindo-se o crédito tributário, entendimento este que aplico com base na Súmula nº 409 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".

Ademais,

Portanto, no caso sub examine, ressalto que deve ser mantida a Decisão Liminar de fls. 53/54 (processo físico) e a prejudicial de mérito, considerando que essa matéria já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
Geremias Miranda Pereira
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

No caso em questão, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que o dano moral realmente restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrente, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Nesses moldes, a inclusão do nome e CPF do recorrente no Cadastro de Dívida Ativa, assim como a divulgação de seu nome e CPF em jornal de grande circulação, sem que tenha instaurado procedimento administrativo visando garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa geram o dever de indenizar.

Sendo assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por fixá-la em cinco mil reais (R$ 5.000,00), pois este valor se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)